Tribunal: TJDFT
Processo: 0723022-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723022-45.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANITA SPERANDIO PORTO AGRAVADO: EVALDO ARAUJO BAIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Anita Sperandio Porto contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0707810-43.2019.8.07.0003, indeferiu os pedidos de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência do Agravado, nos seguintes termos (Id. 95835713): “1. Indefiro o pedido de realização de diligência de penhora e avaliação, pois, em regra, os bens que guarnecem a residência são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil. Ademais, no caso dos autos, não há indícios da existência de bens que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. 2. Proceda-se à pesquisa no sistema INFOJUD em nome do executado nos exercícios 2018 e 2019”. Relata a Agravante que a ação de origem versa sobre a cobrança de débitos de aluguel, condomínio, água, luz e IPTU relativos a imóvel situado em Ceilândia/DF. Narra que, julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial da ação de cobrança e deflagrado o cumprimento de sentença, as partes firmaram acordo judicial por meio do qual o Agravado se comprometeu a pagar a quantia de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), em parcela única, até o início do mês de setembro/2019, sob pena de retomada da cobrança do valor inicialmente devido, com as atualizações legais. Acrescenta que, ante o inadimplemento do Agravado e após retomada a tramitação do processo, foram realizadas inúmeras tentativas de satisfazer o crédito em execução, todas infrutíferas. Afirma ser o Agravado economista e único sócio da empresa Capital Invest Consultoria Empresarial (CNPJ n. 33.507.716/0001-39). Sustenta que a penhora dos bens que guarnecem a residência do Agravado encontra amparo legal, pois o artigo 833, inciso II, do CPC ressalva que a regra da impenhorabilidade não abrange os bens de alto valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Defende que a medida requerida não pode ser indeferida ante a presunção de que não serão localizados bens penhoráveis, pois somente será possível aferir a penhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do devedor mediante avaliação a ser procedida por Oficial de Justiça. Colaciona jurisprudência acerca do tema. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinada a expedição de mandado de penhora e avaliação, a ser cumprido na residência do Agravado, a fim de que sejam localizados bens penhoráveis suficientes à satisfação do crédito em execução. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Preparo comprovado (Id. 27396133 e Id. 27396133). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende o Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a expedição de mandado de penhora e avaliação, a ser cumprido na residência do Agravado, a fim de que sejam localizados bens penhoráveis suficientes à satisfação do crédito em execução. Em sede de cognição sumária, considero presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Sucede que a ora Agravante busca a satisfação do seu crédito desde o ano de 2019, sem, contudo, lograr êxito, pois o Agravado deixou de adimplir os termos do acordo judicial celebrado nos autos de origem e, também, foram frustradas todas as tentativas de localização de bens e ativos financeiros em nome do devedor. Cumpre destacar, inclusive, que, na última decisão proferida nos autos de origem (Id. 97769875), o MM. Juiz a quo consignou que todos os sistemas atualmente em uso já foram consultados, sem sucesso. Conforme é sabido, a execução é regida pelos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva, sendo o primeiro voltado à proteção do devedor, enquanto o último defende interesses do credor. Tratando-se de princípios conflitantes, o juiz deve buscar a solução que melhor atenda aos fins da justiça. No caso dos autos, considerando a ausência de pagamento e a frustração das demais medidas tendentes à satisfação do crédito em execução, revela-se razoável e proporcional o deferimento da medida pretendida pela Agravante, consistente na expedição de mandado de avaliação e penhora a ser cumprido na residência do Agravado, a fim de que sejam localizados bens penhoráveis. Nos termos do artigo 833, inciso II, parte final, do CPC, são penhoráveis os bens que guarnecem a residência do executado, desde que tenham valor elevado ou superem as necessidades comuns a um médio padrão de vida. É certo, portanto, que a proteção conferida aos bens móveis que guarnecem a residência do executado, prevista no artigo 833, inciso II, parte final, do CPC e no artigo 1o, § 1o, da Lei n. 8.009/90, não tem caráter absoluto, pois não alcança bens não essenciais, principalmente aqueles em duplicidade. Vale ressaltar, por oportuno, que a conclusão acerca da penhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do executado, a partir da aferição do seu valor ou da necessidade a que se destina, somente pode ser alcançada após a realização de diligência por oficial de justiça na residência do devedor, razão pela qual não há justo motivo para o indeferimento da medida quando constatada sua razoabilidade e proporcionalidade. Assim, tenho por evidenciada a plausibilidade do direito alegado. Também vislumbro presente o risco da demora, pois a manutenção da r. decisão agravada importará em risco de dano ao direito de crédito da Agravante, pois, ante a ausência de bens penhoráveis do devedor, poderá ser determinada a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, do CPC, e posterior prescrição. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar a penhora e avaliação de bens do Agravado de alto valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida (artigo 833, inciso II, parte final, do CPC). Intime-se o Agravado para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora